Tribunal: TJDFT
Processo: 0748066-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748066-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREVERMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA, SOL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME, MARIA ELIETE DA SILVA, AILTON VIEIRA DA FONSECA, ADRIANO VIEIRA DUARTE, ABEL ALVINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PREVERMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, em cumprimento de sentença instaurado em desfavor de FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA e Outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 175378803 – autos de origem): “1. O exequente apresentou a petição de ID n. 174136310. Requer o aumento do percentual da penhora da pensão por morte recebida pela executada FERNANDA, que a recebe em razão do falecimento do executado AILTON. Diz que a pensão por morte é recebida tanto por FERNANDA quanto pelos três filhos do falecido. Assim, pede o afastamento da regra de impenhorabilidade salarial. 2. A executada FERNANDA apresentou a petição de ID n. 175299149. Alega que já foi deferida a penhora da pensão por morte recebida em razão do falecimento de AILTON. Diz que recebe valor líquido de R$ 2.529,27. Além disso, descreve que possui execuções cíveis e trabalhistas em seu desfavor. Assim, pede o indeferimento do pedido de penhora sua pensão por morte. 3. Inicialmente, verifico que a decisão de ID n. 140945682 (28/10/2022) já deferiu a penhora da verba atinente à pensão por morte recebida, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos mensais. 4. A decisão considerou a mitigação da regra da impenhorabilidade de vencimentos (art. 833, IV, do CPC), através da análise do contexto fático dos autos e da situação financeira da executada. 5. O exequente não trouxe novos argumentos que modifiquem os fundamentos utilizados pela decisão anterior para fixar o percentual de desconto. Não há notícia de mudança da situação fática da executada que subsidie o aumento do percentual descontado. 6. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado na petição de ID n. 174136310. 7. Tornem os autos à suspensão, nos moldes do item 1 da decisão de ID n. 159262451. Ao realizar qualquer requerimento, a parte exequente deverá apresentar planilha atualizada do débito, decotando os valores já levantados.” Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 177284238. Da análise dos autos de origem, afere-se que - conforme a r. Decisão de ID n° 70227236 - foi deferida a penhora de 15% dos rendimentos do executado AILTON VIEIRA DA FONSECA. Ante a notícia do falecimento do executado supramencionado, com fulcro no Art. 313, I do CPC, foi determinada a suspensão da respectiva execução, a fim de se regularizar o polo passivo da demanda (ID 133702395). Dado prosseguimento ao feito, a 1a agravada e seus filhos passaram a perceber pensão por morte nos moldes da Lei Complementar Distrital n° 769/2008, uma vez que cônjuge falecido mantinha vínculo funcional com o Distrito Federal em vida. Nesse contexto, conforme informações prestadas pelo IPREV-DF nos autos originais, FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA percebe R$ 8.833,15 (oito mil oitocentos e trinta e três reais e quinze centavos) a título da referida pensão por morte (ID n° 136921599 – autos de origem). À luz dessa premissa, foi deferida “(...) a penhora mensal de 5% dos rendimentos líquidos mensais percebidos por FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA a título de pensão, visto que integram o acervo patrimonial da devedora, que já figurava no polo passivo do presente cumprimento de sentença antes mesmo do falecimento do seu cônjuge, também devedor (...)” (ID n° 140945682) – grifos nossos. Tal decisão foi agravada, tendo o recurso sido improvido e determinada a manutenção da penhora no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido da pensão mensal por morte percebida pela executada FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA, até o limite do débito perseguido neste cumprimento de sentença (ID n° 158945286). Dado regular prosseguimento ao feito, a parte exequente/agravante peticionou ao MM. Juízo a quo (ID n° 174136310) alegando que “(...) a exequente tomou ciência de que a executada FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA também recebe a pensão por morte junto ao INSS no importe mensal de R$ 5.128.06 (cinco mil cento e vinte e oito reais e seis centavos). (...)”. Na mesma petição, a ora agravante pleiteou a majoração do percentual de 5% (cinco por cento) para 30% (trinta por cento) referente à penhora anteriormente deferida, sustentando, em síntese, que o acréscimo dos valores supramencionados provoca a modificação da situação financeira da parte agravada. Nesse contexto, pleiteou a expedição de mandado de intimação ao INSS, determinando que o respectivo órgão procedesse ao bloqueio de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos a título de pensão por morte da executada FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA. Sobreveio a r. Decisão agravada. Em suas razões de agravo, a agravante alega que a constrição nos patamares pleiteados não inviabiliza a subsistência da agravada, motivo pelo qual se mostra cabível a mitigação da impenhorabilidade sobre verba de natureza alimentar, qual seja a pensão por morte paga pelo Poder Público. Sustenta que, a penhora de 5% (cinco por cento) era proporcional quando a agravada era beneficiária tão somente da pensão por morte junto ao IPREV/DF, no importe de R$ 8.833,15 (oito mil oitocentos e trinta e três reais e quinze centavos) mas que, ante a notícia de que a agravada FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA passou a receber, também, a pensão por morte junto ao INSS, o respectivo percentual deve ser majorado para 7,5%. Defende que o pleito de ID 1741363101 “(...) foi no sentido de que a penhora já outrora deferida, devidamente transitada em julgado (ID 158833292 - pág. 101 ), também incida sobre a pensão por morte auferida pela agravada junto ao INSS (ID 1740423421), respeitada a tabela de escalonamento prevista no bojo do acordão (ID 158833292 - págs. 1/91 ), ou seja, a penhora deve ser de 7,5 (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre as pensões auferidas pela agravante junto ao IPREV/DF e ao INSS, eis que a renda soma o importe de R$ 13.961,21 (treze mil novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos), que corresponde a mais de 10 (dez) salários mínimos mensais. (...)”. Assim, requer, liminarmente, a concessão da Tutela Recursal para que seja deferida a penhora de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre as pensões auferidas pela agravada junto ao IPREV/DF e ao INSS. No mérito, requer seja o recurso provido para fins de confirmação da liminar pleiteada. Preparo regular (ID n° 53287180). É o necessário relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois há patente violação ao princípio da dialeticidade e à vedação à inovação recursal. Nesse sentido, a análise da petição de ID n° 174136310 indica que os argumentos apresentados nas presentes razões recursais jamais foram apresentados ao MM. Juízo a quo, sendo assim, impossível sua apreciação no feito de origem. Ressalta-se que, tão evidente é a respectiva inovação argumentativa, que a parte agravante expõe, em suas razões de agravo que “(...) o pleito de ID 1741363101 foi no sentido de que a penhora já outrora deferida, devidamente transitada em julgado (ID 158833292 - pág. 101 ), também incida sobre a pensão por morte auferida pela agravada junto ao INSS (...)”. Colaciona-se, para fins de esgotamento argumentativo, trechos da mencionada petição: “(...) a executada FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA passou a receber a pensão por morte do executado Ailton Vieira da Fonseca, junto ao IPREV/DF, no importe mensal de R$ 8.833,15 (oito mil oitocentos e trinta e três reais e quinze centavos) - ID 136921599, valendo ressaltar, ainda, que os 3 (três) filhos menores recebem os 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte (ID 136460819), (...) Ademais, é imperioso consignar que, conforme ofício de ID 174042342, recentemente, a exequente tomou ciência de que a executada FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA também recebe a pensão por morte junto ao INSS no importe mensal de R$ 5.128.06 (cinco mil cento e vinte e oito reais e seis centavos). (...) o artigo 797 de aludido diploma processual também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. (...) Reprise-se que, sem olvidar a regra da impenhorabilidade do salário, conforme artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é admitido, portanto, o bloqueio de 30% (trinta por cento) da verba salarial da executada, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência da devedora e de sua família, nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...) Diante do exposto, requer seja deferida a expedição de mandado de intimação determinando ao INSS que proceda ao bloqueio de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais (pensão por morte) da executada FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA (...)”. Assim, a análise da supramencionada petição demonstra que o pedido apresentado ao MM. Juízo a quo remete à penhora de 30% (trinta por cento) do valor cuja agravante alega que a parte agravada recebe a título de pensão do INSS. Dessa forma, uma vez que os argumentos constantes do recurso em análise jamais foram apresentados ao MM. Juízo a quo e, consequentemente, não constam da r. Decisão agravada, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HERDEIROS. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPULSO PROCESSUAL DE OFICIO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. POSTURA ATIVA DO ÓRGÃO JUDICIAL. CABIMENTO. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. PENHORA. PÓS PARTILHA. HERDEIROS. PROPORÇÃO DA HERANÇA. BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO PREMATURA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em obediência ao preceito que proíbe a inovação recursal e do fato de que os temas mencionados não foram objeto da decisão agravada, o conhecimento do presente recurso sobre a respectiva temática implicaria em supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. 2. O princípio da cooperação impõe uma postura ativa do órgão judicial na busca da satisfação processual, da mesma maneira também impõe uma série de deveres às partes: os chamados deveres anexos de boa-fé e cooperação, de forma a evitar atos protelatórios, defesas infundadas, pretensões de má-fé, sempre visando à rápida obtenção da decisão de mérito justa e efetiva. 3. A execução se processa no interesse do Credor, assim, impera o dever de cooperação das partes e do Juízo, conforme art. 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. O art. 796 do CPC e o art. 1.997 do Código Civil estabelecem que o espólio responde pelas dívidas do falecido. 5. O patrimônio deixado pelo de cujos suportará o encargo até o momento da partilha, quando então cada herdeiro será chamado a responder conforme a sua parte na herança. Assim, decorre de expressa previsão legal que a penhora recairá sobre tantos bens bastem para o pagamento da dívida, que no caso, foi contraída pessoalmente pelo Autor da herança. 6. É prematura a discussão sobre impenhorabilidade de bem de família nessa fase processual, já que não pesa qualquer medida restritiva sobre o imóvel herdado pelas Recorrentes. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1779426, 07341976520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. PENSIONAMENTO. ADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 3. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. 4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil). 5. A verba alimentar deve promover ao alimentando um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras dos alimentantes para tal desiderato. 6. Ponderando as especificidades do caso no que tange à capacidade contributiva dos genitores e aos gastos inerentes aos alimentandos, revela-se correta a manutenção dos alimentos no percentual estabelecido na sentença, porquanto estabelecido em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 7. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do réu, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé. 8. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação dos autores parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1781434, 07072866320218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos. Assim, vedada a supressão de instância e a inovação recursal, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 20 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora